Tribunal: TJPA
Processo: 0005063-02.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005063-02.2012.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VERTI IMOVEIS LTDA, ELVINA DE ARAUJO SANTIS NETA, ESPÓLIO DE AILTON NUNES DOS SANTOS, MARIA MARTA VIEIRA DE SOUSA, ROSALINO VIEIRA DE SOUSA

APELADO: ESPÓLIO DE AILTON NUNES DOS SANTOS, ELVINA DE ARAUJO SANTIS NETA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA MARTA VIEIRA DE SOUSA, ROSALINO VIEIRA DE SOUSA, VERTI IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0005063-02.2012.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA Nº 10.652-A.

AGRAVADO: MARCELO SANTOS MELECH; ADEMIR DONIZETI FERNANDES; e ANDRÉIA BARBOSA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: MARCELO OSANTOS MELICH – OAB/PA Nº 15.801.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL PELA CONSTRUTORA. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE DA RESCISÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI, "D", DO RITJPA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do réu e deu provimento à apelação do autor MARCELO SANTOS MELECH e outros, majorando honorários para 20% sobre a condenação, em ação de resolução contratual c/c devolução de parcelas, comissão de corretagem e danos morais. A recorrente sustenta impossibilidade de julgamento monocrático, inadimplência contratual com notificação válida e inexistência de dano moral. Constataram-se irregularidades na notificação extrajudicial: certidão referente apenas ao lote 15 (contrato 001.024), silente quanto ao lote 14; mencionou lote 03 da quadra 177 (contrato 005.731) não objeto dos contratos; responsável constatou falecimento do contratante sem cientificar herdeiros ou espólio; AR dissociado da certidão com datas incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência do STJ; (ii) saber se a notificação extrajudicial foi regular; e (iii) saber se cabem danos morais por rescisão unilateral irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao julgamento monocrático, o art. 133, XI, "d", do RITJPA permite ao relator "negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior".

4. A decisão monocrática pautou-se em julgados do STJ.

5. O STJ consolidou que "a legislação processual (art. 932 do CPC/15, c/c Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada".

6. A possibilidade de agravo interno ao órgão colegiado afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

7. Quanto à notificação, constataram-se irregularidades: certidão referente apenas ao lote 15, silente quanto ao lote 14.

8. A certidão mencionou lote 03 da quadra 177 (contrato 005.731) que não é objeto dos contratos discutidos.

9. O responsável pela notificação constatou falecimento do contratante sem cientificar herdeiros ou representante legal do espólio.

10. Não houve regular notificação extrajudicial do comprador para fins de rescisão contratual.

11. Quanto aos danos morais, a rescisão unilateral sem devida notificação os configura, sendo o quantum de R$ 3.000,00 razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação do réu, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. É possível julgamento monocrático de apelação quando fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ (art. 133, XI, 'd', do RITJPA e art. 932 do CPC)." "2. É nula a rescisão contratual por iniciativa da construtora sem regular notificação extrajudicial do comprador." "3. Rescisão unilateral irregular de compromisso de compra e venda configura dano moral indenizável."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citadas: STJ, Súmulas 5, 7, 83 e 568; AgInt no AREsp 2.270.435/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26/6/2023; AgInt no REsp 1.760.740/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 9/9/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Antonieta Maria Ferrari Mileo –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, ao primeiro (1º) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0005063-02.2012.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
L.M.S.E
. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO
– OAB/PA Nº 10.652-A.

AGRAVADO:
MARCELO SANTOS MELECH; ADEMIR DONIZETI FERNANDES; e ANDRÉIA BARBOSA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
MARCELO OSANTOS MELICH – OAB/PA Nº 15.801.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
, interposta perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
nos autos da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E COMISSÃO DE CORRETAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS
proposta por
MARCELO SANTOS MELECH e outros
, diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que

CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposta pelo réu
e
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposta pelo autor
, para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático; a inadimplência contratual com a notificação válida; e a inexistência de dano moral.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 19322664 – Pág. 1-5
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL PELA CONSTRUTORA. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE DA RESCISÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI, "D", DO RITJPA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do réu e deu provimento à apelação do autor MARCELO SANTOS MELECH e outros, majorando honorários para 20% sobre a condenação, em ação de resolução contratual c/c devolução de parcelas, comissão de corretagem e danos morais. A recorrente sustenta impossibilidade de julgamento monocrático, inadimplência contratual com notificação válida e inexistência de dano moral. Constataram-se irregularidades na notificação extrajudicial: certidão referente apenas ao lote 15 (contrato 001.024), silente quanto ao lote 14; mencionou lote 03 da quadra 177 (contrato 005.731) não objeto dos contratos; responsável constatou falecimento do contratante sem cientificar herdeiros ou espólio; AR dissociado da certidão com datas incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i)
saber se é possível julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência do STJ;
(ii)
saber se a notificação extrajudicial foi regular; e
(iii)
saber se cabem danos morais por rescisão unilateral irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao julgamento monocrático, o art. 133, XI, "d", do RITJPA permite ao relator "negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior".

4.
A decisão monocrática pautou-se em julgados do STJ.

5.
O STJ consolidou que "a legislação processual (art. 932 do CPC/15, c/c Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada".

6.
A possibilidade de agravo interno ao órgão colegiado afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

7.
Quanto à notificação, constataram-se irregularidades: certidão referente apenas ao lote 15, silente quanto ao lote 14.

8.
A certidão mencionou lote 03 da quadra 177 (contrato 005.731) que não é objeto dos contratos discutidos.

9.
O responsável pela notificação constatou falecimento do contratante sem cientificar herdeiros ou representante legal do espólio.

10.
Não houve regular notificação extrajudicial do comprador para fins de rescisão contratual.

11.
Quanto aos danos morais, a rescisão unilateral sem devida notificação os configura, sendo o quantum de R$ 3.000,00 razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação do réu, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento:

"1.
É possível julgamento monocrático de apelação quando fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ (art. 133, XI, 'd', do RITJPA e art. 932 do CPC).
"

"2.
É nula a rescisão contratual por iniciativa da construtora sem regular notificação extrajudicial do comprador.
"

"3.
Rescisão unilateral irregular de compromisso de compra e venda configura dano moral indenizável.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citadas:
STJ, Súmulas 5, 7, 83 e 568; AgInt no AREsp 2.270.435/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26/6/2023; AgInt no REsp 1.760.740/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 9/9/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 15551890-Pág. 1-4
.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ, para negar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

Quanto a ausência de notificação, mantenho o entendimento adotado pelo juízo de piso, que ao analisar as provas constantes nos autos entendeu pela inexistência de notificação.

A fim de evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença proferida pelo juízo
a quo
,
in verbis
:

Em análise aos autos, constatam-se irregularidades na notificação extrajudicial realizada pela requerida, porquanto a certidão de f. 211, faz referência tão somente ao lote 15, da quadra 128 (contrato 001.024) quedando-se silente quanto ao lote 14, fazendo referência, ainda, ao lote 03, da quadra Í77 (contrato 005.731) que não é objeto dos contratos discutidos nos autos.

Logo, não comprovou notificação quanto ao contrato objeto do lote 14, da quadra 128. Além disso, a referida certidão (f 211) mencionada que o responsável pela notificação, ao cumprir a diligência em 25/05/2012, constatou o falecimento do contratante, sem contudo, ter cientificado qualquer herdeiro ou representante legal do espólio, o que deveria ter sido realizado, tendo deixado de constar eventual recebedor da notificação, não sendo possível precisar se houve o não o recebimento da notificação no endereço.

Os avisos de recebimento colacionados nos memoriais finais da primeira requerida (f 208) encontram-se dissociados da certidão narrativa de f 211 e dos avisos rescisórios de f 212/213, porquanto consta recebimento do destinatário no AR em data anterior (03/03/2012) àquela prevista na certidão do responsável pela notificação extrajudicial (25/05/2012) e nos documentos de f. 212, os quais teriam sido confeccionados posteriormente ao A.R em 14/05/2012.

Outrossim, a requerida não juntou aos autos o teor da notificação a que supostamente se referia o aviso de recebimento de f. 208, que não se trata daqueles documentos juntados à f. 212/213 datados de 14/05/2012 enviados pelo cartório extrajudicial, não tendo comprovado, portanto, a regularidade da notificação extrajudicial.

Assim cotejando-se as datas dos documentos e seu conteúdo, constata-se que a requerida não procedeu à regular notificação extrajudicial do comprador para fins de rescisão do contrato, não tendo validade o termo de rescisão realizado à sua revelia.

[...]

Destarte, não há nos autos qualquer elemento que comprove a prévia notificação regular do devedor acerca do atraso no pagamento, concedendo-lhe prazo razoável para purgação da mora, razões pelas quais é de se reconhecer a nulidade da resolução do contrato perpetrada pela primeira requerida, que fora realizada em desacordo com o contrato realizado entre as partes e a boa-fé objetiva.

Destaco que as provas colhidas nos autos demonstram a ocorrência de aludidos fatos, estando o presente julgado ancorado em precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. LOTE NÃO EDIFICADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento jurisprudencial das duas Turmas que compõem a Segunda Seção, em caso de rescisão do compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, não é cabível o pagamento de taxa de ocupação ou de fruição pelo fato de ter tido a posse do imóvel, pelo tempo em que o contrato teve vigência, quando, como no caso concreto, tratar-se de um lote (terreno) que não foi edificado. Em tal hipótese, não há falar em enriquecimento ilícito.

Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Reverter as conclusões do Tribunal local acerca da ausência de constituição em mora da parte adversa - para acolher a pretensão recursal no moldes em que pretendido - demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.270.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No tocante ao dano moral, entendo pela existência do mesmo, bem como pela razoabilidade do
quantum
arbitrado, a saber, R$ 3.000,00 (três mil reais),
ante a formalização de uma rescisão unilateral do contrato, sem a devida notificação
, conforme precedente transcrito a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTIPULADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.760.740/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 13/9/2019.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível protocolizado pelo réu
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026